Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705735-30.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736408-42.2021.8.07.0001 - ids 223011131; 225286786 – EmD improvidos), que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que ajustes na planilha do credor não podem ser entendidos como excesso de execução, mas apenas correção de erros materiais, sem prejuízo às partes. Reafirma o excesso de execução, decorrente da inclusão de honorários da fase de cumprimento de sentença, antes de expirado o prazo para pagamento voluntário, e por não ter sido observada, no cálculo do último mês, a proporcionalidade dos aluguéis, na razão de 20/30, já que a obrigação encerrou em 20/06/12, apontando como correto, naquele mês, o valor de R$ 914,21, e não R$ 1.371,72, como constou da planilha. Defende inexistir preclusão acerca de juros de mora e correção monetária, pois os agravos 0733305-93.2022.8.07.0000 e 0746555-28.2024.8.07.0000 trataram de matéria diversa, sem menção ao termo inicial nem ao final dos consectários. Alega que os juros de mora, embora devidos a partir da citação na ação civil pública (19/02/13), foram computados pelo credor a partir de outras datas e que a correção monetária somente deve incidir a partir da perícia (11/06/24), quando se tornou líquida a condenação no valor de R$ 1.371,32 a título de aluguel mensal. Impugna o fundamento de que não apresentou demonstrativo discriminado, pois juntou planilha de cálculo atualizada e o respectivo valor que entende correto. Sustenta ser incabível a penhora, tendo em vista que efetuou pagamento tempestivo de R$ 32.777,88 e garantiu o Juízo com R$ 48.436,66, referentes à parte controversa. Aponta perigo de dano na ordem de bloqueio de valores pelo Sisbajud. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não foi instruída memória de cálculo (id 221092642 – autos principais). No entanto, a agravante apresentou cálculo do débito que entende devido no id 218186262, junto à petição id 218186259, em que informou o pagamento voluntário, a contratação de seguro garantia e que apresentaria impugnação aos valores controversos. Acerca do termo a quo para incidência dos juros de mora, a matéria foi tratada na decisão id 133696303 a.p.), em 17/08/22, preclusa em 16/11/23, quando transitou em julgado o acórdão do AGI 0733305-93.2022.8.07.0000: “(...). A respeito do termo inicial dos juros de mora, não há como acolher o requerimento para que incidam a partir da citação na ação de liquidação de sentença, pois, nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora são devidos a partir da citação no feito originário, uma vez que se trata de reparação de dano material decorrente de responsabilidade contratual. (...).” Entretanto, importa saber quando se deu o termo inicial ali definido (citação). Com relação aos juros, em consulta à ACP 2012.01.1.199437-9, há certidão de juntada dos ARs, relativos aos mandados citatórios, em 14/03/13. A planilha que inaugurou a fase de cumprimento de sentença (id 211233380 – p. 1 – autos principais), à primeira vista, considerou essa data: “Juros (...). Data: A partir de uma data fixa – 14/03/2013 até 13/09/2024.” Quanto à correção monetária, constou da aludida planilha, como termo inicial, outubro/11: “Atualização monetária até 08/2024 Data final do cálculo:13/09/2024 Índice de atualização monetária: INPC de 10/2011 até 08/2024 Em princípio, portanto, cabível a atualização a partir de 01/10/10, tendo em vista que o perito, por meio de método comparativo, arbitrou o valor de mercado do aluguel, em 11/06/24, como R$ 2.795,70, para, em seguida, efetuar atualização retroativa, utilizando o fator 2,038692, ao que obteve R$ 1.371,32 (id (id 199768701 – autos principais). Assim, à primeira vista, o termo a quo da correção monetária, conquanto elaborado o laudo pericial em junho/24, retroage até a data em que o valor de mercado apurado foi atualizado retroativamente. A contrario sensu, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. VALOR ATUALIZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO. (...) 2. A correção monetária nada mais é do que a manutenção do poder de compra da moeda, considerando-se a inflação ao longo do tempo, não significando acréscimo, mas recomposição do valor nominal. 3. Se o laudo pericial produzido para aferir a perda patrimonial resultante de desvalorização de imóvel apura o valor com base nas condições do imóvel e do mercado atuais, a correção monetária somente deve incidir a partir da data da perícia que deu liquidez à condenação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (5a T. Cível, ac. 1.620.027, Desa. Ana Cantarino, julgado em 2022) Quanto à data final para o cálculo do aluguel, constou do laudo pericial que se referia ao período de 01/10/10 a 20/06/12, entretanto, as planilhas do credor (ids 211233380 – p. 2; 218955372 – p. 1), apesar de registrarem a última data como 20/06/12, apresentam o valor cheio de aluguel (R$ 1.371,32), quando, à primeira vista, deveria constar o valor proporcional a 20 dias. Assim, em princípio, constato, ao menos em parte, o fumus boni juris, enquanto o periculum in mora consiste na ordem de bloqueio de valores nas contas da agravante. 3. Defiro parcialmente a liminar para obstar o levantamento, pelo agravado, do valor da parte controversa, até o julgamento deste agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator